Tribunal: TJSP
Processo: 3001784-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR MILITAR - CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR – MARCO TEMPORAL – Decisão interlocutória que determinou fosse mantida a expedição do ofício requisitório com base no teto para obrigações de pequeno valor fixado para o Estado de São Paulo pela Lei Estadual no 11.377/03, observada a redação vigente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR MILITAR - CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR – MARCO TEMPORAL – Decisão interlocutória que determinou fosse mantida a expedição do ofício requisitório com base no teto para obrigações de pequeno valor fixado para o Estado de São Paulo pela Lei Estadual no 11.377/03, observada a redação vigente anteriormente à edição da Lei Estadual no 17.205/19 – acerto – categorização da dívida de valor em detrimento do Poder Público (obrigação de pequeno valor ou precatório) que deve observar a legislação vigente na data de elaboração da conta de liquidação - novidade legislativa que somente passou a produzir efeitos em 08.11.2019, ou seja, posteriormente ao momento de apresentação da conta de liquidação, e que fora homologada previamente pelo Juízo – novel legislação que somente pode ser aplicada às obrigações de pequeno valor lastreadas em contas de liquidação apresentadas sob sua égide, o que não é o caso dos autos – precedentes – inocorrência de violação à cláusula de reserva de plenário, visto que não se discute a constitucionalidade da LE no 17.205/19 - decisão agravada mantida, ainda que por fundamento parcialmente diverso. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001784-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM e ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravada PAULO SERGIO PETRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001784-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001784-63.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
CAIXA
BENEFICENTE
DA
POLÍCIA
MILITAR

CBPM
(executadas)
AGRAVADO:
PAULO SERGIO PETRI (exequente)
ORIGEM: 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO No 18.310
AGRAVO DE INSTRUMENTO
SERVIDOR MILITAR -
CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

OBRIGAÇÃO
DE
PEQUENO VALOR
MARCO TEMPORAL
Decisão
interlocutória que determinou fosse mantida a expedição do ofício
requisitório com base no teto para obrigações de pequeno valor
fixado para o Estado de São Paulo pela Lei Estadual no 11.377/03,
observada a redação vigente anteriormente à edição da Lei
Estadual no 17.205/19 acerto categorização da dívida de valor
em detrimento do Poder Público (obrigação de pequeno valor ou
precatório) que deve observar a legislação vigente na data de
elaboração da conta de liquidação - novidade legislativa que
somente passou a produzir efeitos em 08.11.2019, ou seja,
posteriormente ao momento de apresentação da conta de
liquidação, e que fora homologada previamente pelo Juízo novel
legislação que somente pode ser aplicada às obrigações de
pequeno valor lastreadas em contas de liquidação apresentadas sob
sua égide, o que não é o caso dos autos
precedentes

inocorrência de violação à cláusula de reserva de plenário, visto
que não se discute a constitucionalidade da LE no 17.205/19 -
decisão agravada mantida, ainda que por fundamento parcialmente
diverso. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e pela CAIXA BENEFICENTE
DA POLÍCIA MILITAR
CBPM, tirado contra a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo a quo (fls. 175/179

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001784-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
processo principal) que, nos autos da “ação ordinária”
ajuizada, dentre outros, pelo agravado, PAULO SERGIO PETRI,
já em fase de cumprimento de sentença, manteve a ordem de
expedição de ofício requisitório (OPV), tendo por referência
o teto fixado pela Lei Estadual no 11.377/03, com a redação
vigente antes da nova Lei Estadual no 17.205/19 - que reduziu
o limite de pagamento
, sendo esta última aplicável somente
aos títulos executivos formados a partir de sua vigência.
Em sua minuta (fls. 01/11), as agravantes
sustentaram que o art. 2o da LE no 17.205/19, que reduziu o
limite quantitativo referente às obrigações de pequeno valor
para o Estado de São Paulo, deveria ser aplicado
imediatamente aos processos ainda em curso, ainda que para os
casos em que já houvesse a expedição e ofício requisitório
(art. 87, do ADCT). Acrescentaram que, ao afastar a previsão
de aplicação imediata da novel legislação, o Juízo “a quo”
acabou por, indiretamente, declarar a inconstitucionalidade
do novo diploma normativo, motivo pelo qual, caso mantida a
decisão, a questão deveria ser submetida ao Órgão de cúpula
do Tribunal, a fim de que seja respeitada a cláusula de
reserva de plenário (art. 97, da CF/88) e sob o risco de
incorrer em violação à Súmula Vinculante no 10, do Excelso
Pretório. Pugnaram pela concessão de efeito suspensivo e, ao
final, pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão
agravada. Subsidiariamente, requereram que o julgamento do
agravo fosse suspenso até que a tese jurídica discutida seja
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
no 792.107, submetido ao rito da repercussão geral (Tema no
792).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal (art. 1.015, parágrafo único cc. arts. 1.016 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001784-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
1.017, do CPC/2015), sem que haja necessidade de requisição
de informação ao Juízo singular, o agravo comporta julgamento
direto.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurgem as agravantes contra a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” que, já em fase
de cumprimento de sentença, manteve a ordem de expedição de
ofício requisitório (OPV), tendo por referência o teto fixado
pela Lei Estadual no 11.377/03, com a redação vigente antes
da nova Lei Estadual no 17.205/19 - que reduziu o limite de
pagamento , sendo esta última aplicável somente aos títulos
executivos formados a partir de sua vigência.
Porém, pelo que se depreende do acervo fático-
probatório coligido aos autos, o recurso não comporta
acolhimento.
Colhe-se dos autos que o exequente/agravado,
em conjunto com outros demandantes, todos na qualidade de
servidores militares, vinculados à Caixa Beneficente da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, ingressaram em juízo
objetivando a condenação da Administração Pública à obrigação
de não fazer consistente em cessar os descontos que vinham
sendo realizados a título de contribuição de assistência à
saúde sobre o valor de seus respectivos vencimentos (Processo
no 0089642-77.2006.8.26.0000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001784-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A
demanda
foi
julgada
improcedente
por
sentença do Juízo singular, cujos termos foram retificados em
parte por v. acórdão desta C. 4a Câmara da Seção de Direito
Público, com o seguinte teor: “(...) Ante o exposto, pelo meu
voto, dou provimento parcial ao recurso para julgar procedente em
parte a ação, a fim de desligar os autores da condição de
contribuintes da associação Cruz Azul de São Paulo, cessados os
descontos respectivos. Havendo sucumbência recíproca, cada parte
arcará com as custas que despendeu, sendo indevidos honorários
advocatícios de uma ao patrono da outra”.
Certificado o trânsito em julgado do decisum,
ainda no início de 2019, foi deflagrada a fase de cumprimento
de sentença (Processo no 0029894-95.2019.8.26.0053), tendo os
exequentes apresentado a respectiva conta de liquidação em
27.09.2019, que foi homologada pelo Juízo singular somente em
07.01.2020.
Ocorre que, após a qualificação dos valores
devidos a cada um dos exequentes como obrigações de pequeno
valor, seguida da expedição do ofício requisitório, a CBPM se
manifestou nos autos, requerendo o cancelamento do ofício
expedido em favor do aqui agravado.
Isso, sob o argumento de que: “A expedição de
ofício requisitório de pequeno valor deve observar a nova Lei
Estadual no 17.205/2019, publicada em 08 de novembro de 2019,
segundo a qual o limite para pagamento pela referida modalidade é
de 440,214851 UFESPs. Isto é, R$ 11.678,90, considerando o valor
da unidade fiscal em 2019. Portanto, eventuais créditos em quantia
superior, para serem pagos por meio de OPV, hão de contar com a
renúncia ao excedente. Caso contrário, deverão ser pagos por meio
de precatório, em respeito aos arts. 100, §§ 3o e 4o, da CRFB e
87, caput e parágrafo único, do ADCT. Requer, assim, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001784-63.2020.8.26.0000 -Voto no
6
observado o referido limite.” (fls. 174).
O Juízo “a quo”, contudo, indeferiu o pleito,
por considerar a alteração legislativa promovida pela LE no
17.205/19 - que reduziu o limite de pagamento somente seria
aplicável para as condenações judiciais transitadas em
julgado após a sua vigência, não alcançado títulos já
aperfeiçoados sob a égide da Lei anterior, o que deu azo à
interposição do presente agravo de instrumento.
Pois bem.
Desde logo, anote-se que a pendência de
julgamento do RE no 729.107 perante o Excelso Pretório (com
repercussão geral reconhecida - Tema no 7921), não é
impedimento para a apreciação deste recurso, notadamente
porque não fora determinada a suspensão dos processos que, a
despeito da mesma questão controvertida, estivessem em
tramitação nos juízos ordinários (art. 1.035, §5o, do
CPC/153).
Portanto,
possível
prosseguir-se
com
o
1 APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO
EXECUÇÃO INICIADA
PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS
DA SEGUNDA TURMA CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva
à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno
valor na execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a
irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em sentido
contrário ao do acórdão atacado (Repercussão Geral no RE 729.107/DF, Tribunal
Pleno, j. 26.02.2015 Tema 792).
3 Art. 1.035. (...).
§5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal
determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território
nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001784-63.2020.8.26.0000 -Voto no
7
julgamento do recurso.
A Constituição Federal prevê, em seu art. 100,
caput4, com redação dada pela EC 62/2009, que os pagamentos
devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital
e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e à conta dos créditos respectivos.
Excepcionalmente, os §§3o e 4o5 do referido
dispositivo estabelecem que o pagamento mediante precatório
não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis
como de pequeno valor (OPV), podendo as entidades de direito
público fixar valores distintos, por leis próprias e de
acordo com as diferentes capacidades econômicas.
No âmbito do Estado de São Paulo, a LE no
11.377/03 estabelecia o conceito das obrigações de pequeno
valor (art. 100, §3o, da CF/88 cc. art. 97, §12, do ADCT),
nos seguintes termos:
Art. 1o - São consideradas de pequeno valor, para
os fins do disposto no § 3.o do Artigo 100 da
Constituição Federal, as obrigações que a Fazenda
do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e
Universidades
estaduais
devam
quitar
em
4 Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
5 Art. 100. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição
de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como
de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença
judicial transitada em julgado.
§ 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias,
valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes
capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do
regime geral de previdência social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001784-63.2020.8.26.0000 -Voto no
8
decorrência de decisão final, da qual não penda
recurso
ou
defesa,
inclusive
da
conta
de
liquidação, cujo valor seja igual ou inferior a
1.135,2885 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo
- UFESPs, independente da natureza do crédito.
§ 1.o - Considera-se valor da obrigação, para os
fins do disposto no “caput”, o total apurado em
conta de liquidação homologada ou aprovada no
processo de origem, atualizado até a data de
expedição
do
ofício
judicial
requisitando
o
pagamento.
Esse diploma legal, contudo, foi revogado pela
nova LE no 17.205, de 08 de novembro de 2019, a qual reduziu
o teto legal a ser considerado como obrigação de pequeno
valor, nos seguintes termos:
Art. 1o - Nos termos e para os fins de requisição
direta à Fazenda do Estado de São Paulo,
Autarquias, Fundações e Universidades estaduais,
como
disposto
no
§
3o
do
artigo
100
da
Constituição Federal, serão consideradas, como
obrigações
de
pequeno
valor,
as
condenações
judiciais em relação às quais não penda recurso
nem qualquer outra medida de defesa, cujo valor
individual do credor, na data da sua conta de
liquidação,
independentemente
da
natureza
do
crédito, seja igual ou inferior a 440,214851
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs,
da mesma data, vedado o fracionamento ou quebra do
valor da execução para fins de enquadramento de
parcela nessa modalidade de requisição.
Parágrafo único - Mediante renúncia, irrevogável e
irretratável, ao valor que exceder o limite
definido no “caput” deste artigo, fica facultada
aos credores a opção pela requisição direta de
seus créditos, na forma desta lei.
Art. 2o - Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação,
produzindo
efeitos
imediatos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001784-63.2020.8.26.0000 -Voto no
9
revogando as disposições em contrário.
Como se vê, enquanto a anterior legislação
previa como limite das obrigações de pequeno valor em âmbito
estadual o montante igual ou inferior a 1.135,2885 UFESPs, a
atual lei reduziu o teto para 440,214851 UFESPs.
Saliente-se não se negar a possibilidade do
legislador infraconstitucional reduzir o teto para fins de
pagamento via ofício requisitório, a partir da minoração do
montante máximo considerado como obrigação de pequeno valor.
Todavia, a modificação legal que restrinja os
direitos do credor de obter mais rapidamente a satisfação de
seu crédito, não se submetendo à regra do regime de precatórios
deve respeitar as situações jurídicas já consolidadas no
tempo, em respeito à garantia da segurança jurídica.
Nessa
linha,
levando-se
em
conta
a
inteligência do art. 1o, §1o, da LE no 11.377/03 e art. 1o,
caput, da LE 17.205/19, segundo os quais deve ser considerada
obrigação de pequeno valor a condenação judicial transitada
em julgado cujo valor, na data da conta de liquidação, seja
igual ou inferior ao limite de UFESPs pré-estabelecido, o
marco temporal para definir a legislação aplicável é a data
do requerimento do credor para pagamento da OPV, acompanhando
dos respectivos valores de liquidação, independentemente do
momento em que o ofício requisitório seja efetivamente
expedido ou mesmo do momento em que o pagamento seja
efetuado.
Na hipótese vertente, reforce-se, a conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001784-63.2020.8.26.0000 -Voto no
10
liquidação que deu lastro ao ofício requisitório foi
apresentada pelo exequente ainda em (27.09.2019), de modo
que, para fins de categorização como obrigação de pequeno
valor, deve ser considerado o teto estabelecido pela LE no
11.377/03, legislação vigente à época.
Note-se, por oportuno, que o art. 2o, da LE no
17.205/19, ao dispor que a novel legislação produz efeitos
imediatos, não estabeleceu a aplicação do novo montante
quantitativo como parâmetro de definição das obrigações de
pequeno valor já definitivamente constituídas antes de sua
vigência.
Ao revés, esclareceu, expressamente, que o
novo valor (440,214851 UFESPs) serviria de base para as
contas de liquidação apresentadas a partir de sua vigência,
não podendo retroagir para alcançar todos os ofícios
requisitórios ainda pendentes de adimplemento.
Interpretação em sentido contrário, aliás,
culminaria
na
possibilidade
[injurídica]
de
alteração
aleatória e arbitrária do conceito de obrigação de pequeno
valor sempre que a Administração Pública, por ineficiência
orçamentária,
visse-se
incapaz de
adimplir os
ofícios
requisitórios já expedidos em seu desfavor.
Destarte, os pedidos de pagamento de OPV
efetuados sob a égide da LE 11.377/03
acompanhados da
respectiva conta de liquidação -, devem ter como base o antigo
teto de 1.135,2885 UFESPs, independentemente da data de
homologação do cálculo pelo juízo ou da efetiva expedição do
ofício requisitório.
Acrescente-se que, ao contrário do quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001784-63.2020.8.26.0000 -Voto no
11
sustentado pela Administração Pública, inexiste qualquer
discussão
acerca
da
[in]constitucionalidade
da
LE
no
17.205/19, mas tão-somente interpretação jurídica de seus
dispositivos e consequente definição do marco temporal
adequado, além do respectivo teto quantitativo a ser aplicado
para os pagamentos das OPVs no âmbito do Estado de São Paulo.
Mesmo por isso, não há que se falar em atuação
substitutiva do Poder Judiciário em detrimento do Legislador.
A correta interpretação/aplicação das Leis é tarefa afeta à
função jurisdicional, inexistindo violação à cláusula pétrea
da Separação dos Poderes (art. 2o cc. art. 60, §4o, inciso
II, da CF/88).
Igualmente,
inexiste
declaração
de
inconstitucionalidade ou negativa de vigência da novel
legislação, o que torna desnecessária a remessa do feito para
o órgão de cúpula deste Tribunal, sem que tal procedimento
implique ofensa à cláusula de reserva de plenário prevista no
art. 97, da CF/886 ou à Súmula Vinculante no 10, do STF7.
Confira-se,
na
linha
do
quanto
exposto,
precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos:
“Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença
Requisição de Pequeno Valor
Limite previsto na
Lei estadual n.o 17.205/2019
Inaplicabilidade,
no caso, pena de ofensa à segurança jurídica

Trânsito em julgado da condenação judicial do
Estado de São Paulo, instauração do incidente de
cumprimento de sentença e homologação dos cálculos
apresentados pela exequente em momento anterior à
6 Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros
do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
7 Súmula Vinculante no 10 (STF). Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,
artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público,
afasta sua incidência, no todo ou em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001784-63.2020.8.26.0000 -Voto no
12
vigência
da
referida
norma

Precedentes

Violação à cláusula de reserva de plenário

Inocorrência Reconhecimento de repercussão geral
no RE n.o 729.107 (Tema no 792) que não conduz à
imediata suspensão de feitos Recurso ao qual se
nega
provimento.”
(Agravo
de
Instrumento
no
3000333-03.2020.8.26.0000, 2a Câmara da Seção de
Direito Público, Rela. Desa. LUCIANA BRESCIANI, j.
04.03.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL No
17.205/2019. Decisão que determinou a baixa do
incidente de requisição de pequeno valor em razão
da alteração do limite de pagamentos de RPV pela
Lei Estadual no 17.205/19. Necessidade de reforma.
Valor decorrente de decisão que transitou em
julgado na vigência da Lei Estadual no 11.377/03.
Novel legislação aplicável apenas e tão somente na
hipótese de título executivo judicial formado
durante a sua vigência. Precedentes do STF.
Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento
no
2016695-97.2020.8.26.0000,
8a
Câmara da Seção de Direito Público, Rel. Des.
BANDEIRA LINS, j. 28.02.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
OPV
Pretendida a aplicabilidade do novo teto
previsto na Lei Estadual no 17.205/2019 Decisão
que indefere a pretensão, aplicando a legislação
vigente no momento da homologação da conta de
liquidação - Irresignação Descabimento Título
exequendo que transitou em julgado em período
anterior à novel legislação
Decisão mantida

Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
3000308-87.2020.8.26.0000, 1a Câmara da Seção de
Direito Público, Rel. Des. DANILO PANIZZA, j.
27.02.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001784-63.2020.8.26.0000 -Voto no
13
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Redução do teto da
dívida
de
pequeno
valor

Lei
Estadual
no
17.205/2019
Inaplicabilidade
Trânsito em
julgado ocorrido antes do advento da aludida lei
estadual
Questão de direito intertemporal

Inexistência
de
matéria
constitucional

Desnecessidade de pronunciamento do Órgão Especial
Pedido de suspensão do feito com base no Tema
792 do STF
Inadmissibilidade
Ausência de
motivo para a suspensão do processo à medida que
não há nenhuma relação do referido tema com a lei
estadual aqui discutida
Agravo de instrumento
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
3004400-45.2019.8.26.0000, 5a Câmara da Seção de
Direito Público, Rel. Des. FERMINO MAGNANI FILHO,
j. 12.02.2020).
Frente a estas considerações, o recurso não
comporta acolhimento, sendo de rigor a manutenção integral da
r. decisão de primeiro grau, ainda que por fundamento
parcialmente diverso do adotado (marco temporal: data de
apresentação da conta de liquidação e não do trânsito em
julgado da decisão que deu lastro à formação do título
executivo).
Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento interposto pela FESP e pela CBPM, de modo a
manter a r. decisão agravada, ainda que por fundamento
parcialmente diverso.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR